Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-80.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PJe
Cautelar Inominada Criminal n. 1001051-80.2022.8.11.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Requeridos: José Carlos Alves de Souza
Juízo de origem: 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
Cuida-se de medida cautelar inominada, com pedido de efeito ativo, formulada pelo representante ministerial em atuação na Comarca de Alto Araguaia, contra decisão proferida pelo magistrado da 2a Vara da Comarca daquela Comarca, que, por sua vez, indeferiu pedido o pedido de afastamento de sigilo de dados telefônicos, formulados no incidente registrado sob n. 1000009-33.2022.8.11.0020.
Segundo o parquet, em 4.1.2022 chegou ao conhecimento da autoridade policial a notícia de ocorrência do crime de homicídio que vitimou José Donizete e posterior tentativa de suicídio de José Carlos Alves de Souza. Ato contínuo, uma equipe policial deslocou-se até o hospital municipal de Alto Araguaia, a fim de obter informações do fato ocorrido e que, após diligências preliminares, a equipe policial ouviu algumas testemunhas e realizou apreensão de dois celulares.
Aduz que a autoridade policial formulou perante o Juízo singular, pedido de representação, visando o “Afastamento do Sigilo de Dados Telefônicos”, com intuito de coligir elementos probatórios de autoria e materialidade delitiva relacionadas ao crime de homicídio, tendo como vítima José Donizete Borges Ferreira e investigado José Carlos Alves de Souza.”
Contudo, a autoridade judiciária de primeiro grau indeferiu o pedido.
Sob a ótica ministerial, a quebra de sigilo dos dados telefônicos dos aparelhos apreendidos mostra-se fundamental como meio disponível para o aprofundamento das investigações policiais, com o objetivo de efetivar a comprovação da materialidade e autoria delitiva, além da motivação do delito, e que o investigado ainda não foi ouvido devido a seu estado de saúde.
Esclarece que as medidas investigativas ora pleiteadas são absolutamente imprescindíveis para elucidação da verdade dos fatos, notadamente diante da dificuldade de obtenção dos elementos de prova detalhada por outros meios investigativos, pois não está cabalmente demonstrado o motivo do homicídio, ou se existe participação de demais indivíduos.
Entende ainda que “é possível a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, pois demonstrar-se-á, de forma latente, que o decisum guerreado deve ser reformado, com esteio nos art. 932, II, e art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, art. 128, inciso I, “a” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e, valendo-se do poder geral de cautela, instituído através do art. 297, do Código de Processo Civil, cuja aplicação subsidiária é autorizada pelo art. 3o, do Código de Processo Penal (aplicação analógica e interpretação extensiva)” (Id. 116020992, p. 15).
Por fim, ressalta que “os aparelhos telefônicos de IMEI 1355707112805848 e IMEI 2355708112805246 foram utilizados como meio de comunicação entre os envolvidos, sendo, portanto, invariavelmente necessária a quebra de sigilo dos dados telefônicos dos aparelhos de telefonia móvel apreendidos com o suspeito e a vítima.” (Id. 116020992, p. 16)
Com essas considerações, em síntese, pugna pelo conhecimento do presente recurso inominado, atribuindo-se efeito suspensivo ativo, a fim de deferir a pretensão ministerial, e, por consequência, autorizar o afastamento de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos dos aparelhos celulares de IMEI 1355707112805848 e IMEI 2355708112805246, apreendidos.
No mérito, espera ver provido o recurso, confirmando-se a liminar a ser deferida.
É o relato do necessário.
Como visto, busca-se no presente recurso inominado, a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja autorizada a quebra de sigilo de dados telefônicos, formulados no incidente registrado sob n. 1000009-33.2022.8.11.0020, perante o Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia.
Inicialmente, é importante destacar que, de fato, existe grande controvérsia a respeito do recurso eventualmente cabível contra decisão judicial que nega pedido de interceptação telefônica ou quebra de sigilo de dados telefônicos.
Não se desconhece que alguns Tribunais pátrios admitem a correição parcial.
Sabe-se que a correição parcial tem espaço, como sucedâneo recursal, sendo o instrumento adequado de impugnação de erros de procedimento (error in procedendo) ou abusos cometidos pelo magistrado de primeiro grau, que importem na inversão tumultuária do processo, desde que não haja recurso específico.
Entretanto, no caso específico, o juiz a quo, conforme se verá adiante, negou o pedido ministerial, expondo o seu convencimento acerca da inviabilidade de determinar a quebra de sigilo de dados telefônicos, na forma requerida pelo parquet.
Diante deste prisma, não vejo como dizer que a negativa do magistrado singular configure evidente error in procedendo, e tão pouco inversão tumultuária do processo.
Quanto aos demais recursos, entendo que não tem cabimento a apelação criminal porquanto se trata de decisão interlocutória, ou seja, não é uma decisão definitiva, e, portanto, não integra as hipóteses previstas no artigo 593 do Código de Processo Penal, sem dizer, que a apelação tem tramitação lenta e pressupõe “intimação” da parte para oferecimento de contrarrazões, o que fulminaria a sigilosidade do feito e o caráter inaudita altera pars da medida.
Por outra vertente, destaco ainda ser incabível o recurso em sentido estrito, tendo em vista que a questão não integra o rol taxativo do artigo 581 do Código de Processo Penal, além do que, como no caso da apelação, exige-se a necessidade de notificação da parte contrária para apresentar as contrarrazões recursais.
Por fim, embora exista a hipótese de mandado de segurança, que, por sua vez, tem cabimento em hipóteses excepcionais, para defender direito líquido e certo, deste que demonstrado indene de dúvidas que o ato judicial encontra-se eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que, como dito linhas acima, não se apresenta configurado de plano.
Portanto, tenho por plausível a argumentação ministerial, de modo que, ante a ausência de previsão legal acerca do recurso cabível na espécie, e, com escopo nos princípios da fungibilidade e duplo grau de jurisdição, conheço do presente recurso, admitindo-o, a princípio, como recurso inominado.
E, analisando detidamente os argumentos ministeriais, bem como a documentação apresentada, vejo que deve ser deferida a medida liminar vindicada.
No caso, conforme consta dos autos, em 4.1.2022, policiais militares realizavam patrulhamento naquele município, quando, por volta das 16h, populares abordaram a guarnição comunicando o seguinte registro descrito no boletim de ocorrência:
“(...) que o senhor José Carlos havia efetuado disparo de arma de fogo contra José Donizete Borges Ferreira, em frente ao “Bar do Wilson”, retornando a sua residência e atirado na própria cabeça, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros em seguida. As testemunhas disseram que o suspeito estava com depressão, mas não sabiam a motivação do crime. (...) As testemunhas nos informaram onde estava arma utilizada pelo suspeito e que fora retirada do local na hora do socorro. Celulares do suspeito e vítima juntamente com a arma de fogo (com 04 munições deflagradas e 02 intactas) foram enviados à depol de Alto Araguaia” (Id.
Desse modo, consta a apreensão de dois aparelhos celulares, 01 da marca Samsung, e outro LG, conforme Auto de Apreensão n. 2022.16.4032.
Para subsidiar o pedido, o parquet descreve que foram ouvidas algumas testemunhas perante a autoridade policial, que, por oportuno e indispensável, transcrevo excertos:
“Extrai-se o registro de identificação da testemunha Danilo Dias De Souza (Termo de Depoimento no o 2022.8.5587), que narrou o seguinte:
[...] QUE, o depoente é casado com TATIANE filha de LUZIDEIDE irmã de ZÉ CARLOS, sendo que por volta das 13h:00min, do dia 04/01/2022, se encontra em seu comércio junto com sua esposa, momento em que sua esposa recebeu uma ligação de sua mãe LUZINEIDE, onde ele dizia que teria recebido uma ligação de MAIARA filha ZÉ CARLOS dizendo que seu pai estava transtornado e muito nervoso e teria ido para sua casa; QUE, onde sua sogra tinha conhecimento que ZÉ CARLOS estava com depressão e com medo que ele fizesse alguma besteira pediu para a esposa do depoente pegá-la em seu local de trabalho para eles irem até a casa de ZÉ CARLOS; QUE, onde o depoente saiu de seu comércio em companhia de sua esposa, passou no comércio de sua sogra, instante em que se dirigiram até a casa de ZÉ CARLOS, sendo que ao chegarem no local encontraram ZÉ CARLOS caído ao chão, na parte lateral da residência, próximo a uma área dos fundos, sendo que ao lado de ZÉ CARLOS teria uma arma de fogo tipo revólver, e que o mesmo sangrava muito na região da cabeça; [...]
Em continuidade às diligências, ouviu-se a testemunha Nadia Silva Borges, filha da vítima, que no bojo de seu depoimento prestou informações importantes sobre o delito em questão. Vejamos:
[...] QUE, a depoente é filha de JOSE DONIZETE BORGES FERREIRA, sendo a mesma instada acerca dos fatos que culminou com a morte de seu pai, RESPONDEU que no sábado dia 01/01/2022, ocasião em que seu pai e VERA MARIA esposa atual de seu pai se encontravam em sua residência para um jantar, VERA teria dito para DONIZETE: “você contou para a Nadia que aquele doido te ligou”, sendo que seu pai respondeu que não, onde a depoente então perguntou o que era, ocasião em que seu pai teria relatado que teria recebido uma ligação de ZÉ CARLOS, onde ele o acusava de estar tendo um relacionamento com sua ex-esposa MARA; QUE, o pai da declarante negou o fato e disse que não tinha nada a ver essa conversa que ZÉ CARLOS estava inventando; QUE, no dia seguinte dia 02/01/2022, seu pai teria ido para a cidade de Goiânia/GO, para levar a esposa VERA MARIA para realizar procedimento estéticos, sendo que retornou na data de 03/01/2022, no por volta das 19h:00min, onde ao chegar nesta cidade seu pai foi direto até a casa da depoente; QUE, a declarante afirma que momento antes de seu pai chegar em sua casa, a depoente recebeu uma ligação de VERA MARIA que se encontrava em Goiânia/GO, onde ela relatou que ZÉ CARLOS teria ligado para ela e contado que DONIZETE estava tendo um relacionamento amoroso com a sua ex-esposa, sendo que VERA MARIA disse para a depoente que teria proferido diversos xingamentos contra ZÉ CARLOS, onde VERA MARIA disse para a depoente que teria perguntado para ZÉ CARLOS quem teria lhe contado essa história, onde ZÉ CARLOS informou que teria sido a pessoa de nome JAQUELINE quem teria lhe contado; QUE, no momento em que o pai da depoente chegou de Goiânia/GO, em sua casa, a depoente contou a ele que ZÉ CARLOS teria acabado de ligar para VERA MARIA e contado que ele estava tendo um caso com sua ex-mulher, onde seu pai disse que ZÉ CARLOS estava ligando para ele a todo momento, e que ele teria dito para ZÉ CARLOS que quando chegasse em Alto Araguaia, ele iriam conversar e esclarecer essa conversa; QUE, na oportunidade em que seu pai ainda se encontrava em sua casa a depoente ligou para MAYARA filha de ZÉ CARLOS, e contou ela o que estava acontecendo, onde informou que seu pai ZÉ CARLOS teria ligado para VERA MARIA esposa de seu pai e até mesmo para seu pai, onde dizia que o pai da depoente estava tendo um caso amoroso com MARA, sendo que MAYARA pediu desculpas e disse que seu pai estava com problemas de depressão, onde seu pai estava dando problemas para a família; QUE, no dia seguinte 04/01/2022, por volta das 09h:00min, a depoente recebeu um áudio via WhatsApp de MAYARA onde ela teria dito que quando a depoente teria ligado na noite anterior, a mãe dela estava próximo a ela e ouviu a conversa e começou até a passar mal, onde ela informou que sua mãe estava até morando com a mãe dela, sendo que MAYARA ainda pediu o número do telefone do pai da depoente para ela ligar e pedir desculpas; QUE, a depoente esclarece que nesse dia 04/01/2022, teria combinado com seu pai dele ir almoçar na casa da depoente, sendo que por volta das 13h:00min, recebeu uma ligação de seu irmão que mora em Goiânia/GO, onde este lhe contou que teria recebido uma ligação de TOIM e esse teria informado que o pai da depoente teria acabado de ser alvejado por disparo de arma de fogo na frente da casa de TOIM, porém ainda estava respirando; QUE, imediatamente se dirigiu até o local, contudo ao chegar ao local a ambulância já estava saindo socorrendo seu pai para o hospital, local onde seu pai permaneceu sendo entubado e faleceu poucos minutos depois; QUE, a depoente salienta que após os fatos tomou conhecimento por terceiros que ZÉ CARLOS estaria seguindo o pai da declarante dias antes do crime e no dia do crime; QUE, a depoente relata que seu tio CLOVIS irmão de seu pai lhe contou que após o ocorrido, sendo poucos minutos após o crime, ocasião em que ainda não teria tomado conhecimento do ocorrido, foi parado por ZÉ CARLOS, em frente a residência ZÉ CARLOS localizado na rua 12 de outubro, descida para o bairro Cohab, onde ZÉ CARLOS perguntou a CLOVIS, seu irmão lhe conta tudo o que faz?, onde seu tio disse que não sabia o que ele estava falando, mas informou que DONIZETE lhe contava, onde ZÉ CARLOS disse a seu tio: “então vai lá e vê o que ele fez”, e acenou com a mão para a direção do bairro Boiadeiro local onde teria ocorrido o crime, sendo que seu tio sem entender o que ZÉ CARLOS estava falando, mas mesmo assim seguiu na direção informada, onde a chegar em frente a casa de TOIM no bairro Boiadeiro, viu que o pai da depoente estava baleado no interior do carro e o veículo ainda estava funcionando; QUE, perguntado para a depoente se pode declinar algum nome de alguma testemunha ou pessoa que possa ajudar a apurar os fatos desse crime, RESPONDEU que tomou conhecimento que mulher que não sabe dizer o nome teria presenciado o crime, podendo dizer que a mesma é funcionária da Apolo Calçados [...]
Neste sentido, mister as declarações de Clovis Alberto Borges Ferreira (Termo de Depoimento no 2022.8.4879), tamanha força impetuosa:
[...] QUE, o depoente é residente do endereço supramencionado; QUE, instado acerca do homicídio doloso consumado de seu irmão JOSE DONIZETE BORGES FERREIRA, RESPONDEU que no dia 04/01/2022, por volta das 12h:50mim(DF), ao passar em seu veículo frente à casa de JOSÉ CARLOS, este pediu para o depoente parar seu veículo, onde perguntou ao depoente: “Seu irmão lhe conta tudo o que ele faz?”, sendo que o depoente não entendeu do que ele estava falando, porém JOSÉ CARLOS perguntou novamente, sendo que o depoente respondeu afirmativamente, que seu irmão sempre lhe contava, onde em seguida o depoente perguntou cerca de três vezes o que ele estava falando, onde JOSÉ CARLOS já estaria entrando pelo portão e disse: “Vai lá então e vê o que aconteceu”, sendo que ao dizer isso, JOSÉ CARLOS apontou com o dedo indicador em direção o bairro Boiadeiro, onde ao dizer isso JOSÉ CARLOS adentrou a residência; QUE, o depoente sem intender do que ZÉ CARLOS estava falando, dirigiu-se para onde ele teria apontado, onde ao chegar abaixo do Hiper Mercado Dias, próximo ao Bar do DIVINO, já visualizou uma aglomeração de pessoas, sendo que ao se aproximar viu que seu irmão JOSE DONIZETE BORGES FERREIRA, se encontrava no interior de seu veículo alvejado por disparos de arma de fogo tentando respirar; QUE, o depoente esclarece que tomou conhecimento por populares que ali se encontravam que JOSÉ CARLOS estava descendo em sua motocicleta no sentido a Igreja Laura Vicuña, onde DONIZETE estaria seguindo no sentido contrário em seu veículo, onde JOSÉ CARLOS acenou com a mão pedindo para DONIZETE parar, sendo que seu irmão parou a pedido de JOSÉ CARLOS, onde este parou sua motocicleta e foi em direção ao veículo de seu irmão, local onde o depoente não sabe dizer se houve discussão, contudo sabe que ZÉ CARLOS teria efetuado disparos de arma fogo contra a cabeça de seu irmão; QUE, perguntado para o depoente se tem conhecimento que seu irmão teria o relacionamento amoroso com MARA ex-mulher de JOSÉ CARLOS, RESPONDEU negativamente à indagação, afirmando que seu irmão sempre lhe contava todos relacionamentos amoroso e a respeito da mulher de JOSÉ CALROS seu irmão nunca comentou nada; QUE, perguntado para o depoente se teria ouvido de seu irmão DONIZETE, ou mesmo de alguma outra pessoa esse suposto relacionamento amoroso entre seu irmão e a ex-mulher de JOSÉ CARLOS, RESPONDEU negativamente às indagações; QUE, perguntado para o depoente se tinha conhecimento que JOSÉ CARLOS estava proferindo ameaças contra seu irmão JOSE DONIZETE BORGES FERREIRA, RESPONDEU que teria cerca de vinte dias que não se encontrava com seu irmão, sendo seu irmão no mês passado, mais precisamente no mês de dezembro de 2021, teria ido para praia com sua família e retornado antes do natal, sendo que DONIZETE ainda teria convidado o depoente para passar o final de ano com ele, porém devido ao serviço o depoente não pode ir e somente o viu “baleado” no dia em que seu irmão veio falecer [...].
Por fim, o depoimento da testemunha Mayara Raniely Alves De Souza (Termo de Depoimento no 2022.8.5881), torna clarividente os atos evidenciando a necessidade da medida perseguida, conforme destacado a seguir:
QUE, a depoente é filha de JOSÉ CARLOS ALVES DE SOUZA, sendo a instada acerca dos fatos onde seu para genitor teria cometido homicídio doloso consumado em desfavor de JOSÉ DONIZETE BORGES FERREIRA, RESPONDEU que o relacionamento de seu pai e sua mãe MARIA IRAJA SOUZA DE OLIVEIRA, já não estava bem desde ano de 2017, sendo que sua mãe descobriu e presenciou um relacionamento extra conjugal de seu pai com uma outra mulher, contudo mesmo assim os dois continuaram residindo na mesma casa, contudo no início de dezembro de 2021, a depoente devido as brigas que seus pais estava tendo resolveu tirar sua mãe da casa do casal e levá-la para a casa de sua avó; QUE, perguntado para a depoente como tomou conhecimento do homicídio de JOSÉ DONIZETE, e da tentativa de suicídio de seu pai, RESPONDEU que no dia 04/01/2022, por volta das 12h:50min, se encontrava em seu local de serviço, momento em que recebeu uma ligação de seu irmão JOSÉ CARLOS JUNIOR, onde este lhe relatou que seu pai teria acabado de passar em sua residência e dito que teria acabado de matar o DONIZETE e mostrou a arma de fogo em sua cintura, instante em que a depoente saiu em companhia de seu esposo e foi até a casa de sua avó, local em que sua mãe se encontrava com sua, onde elas disseram que o pai da depoente também teria acabado de passar no local e também dito que teria matado JOSÉ DONIZETE, sendo que elas também chegaram a ver que o pai da depoente estava com uma arma de fogo, onde JOSÉ CARLOS antes de sair ainda disse: vocês vão se ver livres de mim; QUE, a depoente esclarece que seu esposo com medo que seu pai voltasse ao local e tentasse algum mal contra sua mãe, pegou sua mãe e retirou da casa, onde a depoente ficou em companhia de sua avó, momento em que seu irmão chegou dizendo que o pai da depoente teria se matado e o corpo estava caído em sua casa; QUE, a depoente imediatamente ligou para sua tia NEIDE irmã de seu pai, e disse que seu pai teria acabado de se matar, que saliente que sua avó não queria deixar a depoente ir até o local, contudo após alguns minutos a depoente conseguiu sair e foi até a casa de seu pai, oportunidade em que sua tia já fazia presente e os bombeiros já estava retirando seu pai ainda com vida; QUE, ressalta que seu pai foi encaminhado para a UTI de Rondonópolis/MT, todavia o mesmo já saiu da UTI e está consciente, porém esta muito debilitado respirando com auxílio de oxigênio, onde o mesmo fala com muita dificuldade e não está se locomovendo; QUE, perguntado para a depoente se seu pai já teria proferido ameaças contra sua mãe, RESPONDEU afirmativamente à indagação, onde sua mãe já chegou a lhe contar que foi ameaçada e que chegou até mesmo ser agredida, onde devido estes motivos que a depoente retirou sua mãe da casa de seu pai; QUE, perguntado para a depoente se tinha conhecimento desse suposto envolvimento amoroso de sua genitora com JOSÉ DONIZETE, bem como se seu pai ou outra pessoa chegou a comentar esse fato antes do crime, RESPONDEU que seu pai já teria chegado comentar que a mãe da depoente estava tendo um relacionamento amoroso com um outro homem, contudo nunca mencionou o nome de ninguém, muito menos e DONIZETE, todavia relata que no dia 03/01/2022, no período noturno, recebeu uma ligação de NADIA filha de JOSÉ DONIZETE, onde ela teria lhe contado que o pai da depoente estava ligando para o pai dela e para a esposa dele dizendo que a mãe da depoente estava tendo um caso amoroso com o pai dela, ou seja, que a mãe da depoente estava tendo um caso amoroso com DONIZETE; QUE, perguntado para a depoente se tinha conhecimento que seu pai teria uma arma de fogo tipo revólver, RESPONDEU que nunca tece conhecimento que seu pai tivesse uma arma de fogo, sendo que até mesmo em sua chácara nunca teve arma de fogo; QUE, perguntado para depoente se sabe dizer como seu pai adquiriu essa arma de fogo, RESPONDEU que seu pai após crime teria contado que adquiriu essa arma do WILMAR DAVID SOARES marido de sua prima ROSA ALVES, sendo este morador do bairro São Francisco, residindo próximo a igreja do bairro, cerca de quatro casa abaixo da igreja [...].” (Id. 116020994).
Ainda assim, o magistrado singular indeferiu o pedido, por entender, simplesmente, que:
“Outrossim, a quebra de sigilo, em suas variadas formas, tem como característica a excepcionalidade, isto é, deve ser utilizada quando seja imprescindível para o esclarecimento do delito, não se dispondo de outros meios suficientes para a instrução penal.
Na espécie, não verifico a presença dos requisitos acima expendidos, isso porque, não há demonstração de que a interceptação pretendida seja indispensável para a apuração dos fatos, notadamente quando o teor das declarações oferecidas pelas testemunhas inquiridas no bojo do caderno policial são capazes de contribuir para a regular apuração do delito.
Com efeito, diante dos contornos fáticos do caso concreto, verifico, ainda, que o investigado José Carlos Alves de Souza nem sequer foi ouvido em sede policial, circunstância esta que o descabimento da medida excepcional, por ora.” (Id. 116020994, p. 51).
A meu ver, é evidente o desacerto do magistrado singular.
Como visto dos autos, após a prática, em tese, do crime de homicídio, o ora suspeito José Carlos Alves de Souza, tentou tirar a própria vida, não consumando o homicídio porque foi socorrido a tempo.
Desse modo, justifica-se o fato de ele ainda não ter sido ouvido pela autoridade policial, por circunstâncias óbvias, ou seja, devido ao seu estado de saúde.
Por outra vertente, embora seja certo que, pelo conteúdo das declarações das testemunhas ouvidas, os indícios de autoria já estariam visualizados nos autos, também não é menos certo que o parquet bem frisou que o afastamento do sigilo dos dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos se justifica, pois, além do autor do delito, busca-se investigar a motivação concreta, além da participação eventual de demais pessoas.
Tem-se, in casu, que os aparelhos celulares da vítima e possível suspeito foram apreendidos, estão disponíveis à autoridade policial, e, conforme as testemunhas mencionaram, podem existir supostos diálogos ou arquivos de mensagens, seja via aplicativos de comunicação ou demais ferramentas, que poderão melhor esclarecer os fatos e demais circunstâncias.
Dessarte, entendo que a medida investigativa pleiteada nesta oportunidade é absolutamente imprescindível para elucidação da verdade dos fatos, sobretudo pela dificuldade de obtenção dos elementos de prova por outros meios investigativos, de sorte que, com o afastamento do sigilo dos dados telefônicos, as investigações poderão revelar inclusive demais aspectos e circunstâncias fáticas desconhecidas.
Assim, os indícios necessários para a almejada quebra de sigilo de dados telefônicos estão devidamente configurados.
Importante esclarecer que a intimidade e a vida privada dos particulares são deveras importantes, fazendo parte dos direitos e garantias individuais estabelecidos na Lei mais importante do nosso ordenamento jurídico, a Constituição da República Federativa do Brasil.
Contudo, o interesse público concernente à efetiva apuração dos fatos sobrepõe-se ao direito individual relativo ao sigilo dos dados telefônicos. De fato, forte no princípio da proporcionalidade, penso que o sigilo telefônico cede espaço para o interesse maior da sociedade na obtenção dos elementos que viabilizem a apuração de fatos tidos como delituosos, desde que se mostrem necessárias e adequadas as medidas, como ocorre aqui, exauridos ou inviáveis os meios ordinários para o sucesso da investigação.
Esta é a lição de Ada Pellegrini Grinover, in Liberdades Públicas e Processo Penal, 2a Edição, RT, São Paulo, p. 88, verbis:
“... a afirmação de que o direito a intimidade está tutelado pela Constituição brasileira não significa tratar-se de um direito ilimitado. Aliás, já tivemos oportunidade de discorrer, neste trabalho, a respeito da relativização das liberdades públicas, que perderam o seu caráter de direitos absolutos, com o qual haviam sido consagrados nos documentos do século XVIII. O ordenamento não pode ser concebido senão como um sistema de limitações recíprocas dos diversos direitos subjetivos nele existentes, a fim de que possam coexistir em harmonia”.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LESÃO CORPORAL. INCÊNDIO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. APREENSÃO DE CELULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I – O delito de associação criminosa, classificado como crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, possibilita a lícita apreensão de bens que se encontrem no local da diligência. II – O sigilo de dados telefônicos está assegurado nos incisos X e XII do artigo 5o da Constituição Federal, que garante o direito à intimidade e à inviolabilidade de dados pessoais. No entanto, não se trata de direito absoluto, porquanto a quebra pode ser autorizada quando necessária, por decisão judicial devidamente fundamentada. III – Ordem denegada.” (TJ/DF – 0712941-71.2020.8.07.0000 DF – 3a Turma Criminal – Relator: Nilsoni de Freitas Custódio – julgado em 25.6.2020).
Pelo exposto, considerando a necessidade de colher mais informações sobre o crime sob investigação, e, sobretudo por não haver outros meios de prova que eventualmente poderão levar à busca da verdade real dos fatos aqui narrados, impõe-se o deferimento dos pleitos na forma requerida na exordial.
Portanto, defiro a medida cautelar inaudita altera pars, a fim de determinar ao Juízo de origem, que seja autorizado o afastamento de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos – aparelhos celulares de IMEI 1355707112805848 e IMEI 2355708112805246 – autorizando judicialmente a Polícia Judiciária Civil a realizar busca exploratória, extração e análise de quaisquer dados de interesse para a investigação, tais como ligações, fotografias, vídeos, mensagens de texto e áudio, messenger do aplicativo “Facebook”, aplicativo gravador de voz, ferramentas, meus arquivos, arquivos recentes e especialmente o aplicativo “Whatsapp”, dentre outros.
Expeça-se ofício, urgente, à autoridade judiciária de origem, a fim de que providencie a expedição dos respectivos mandados judiciais, observando-se os terminais telefônicos – chip’s, IMEi’s e os respectivos numerais telefônicos descritos pela autoridade policial.
No ensejo, solicitem-se as informações judiciais, consignando-se que deverão ser prestadas de forma clara e objetiva em observância às circunstâncias narradas nos autos.
Mantenha-se o segredo absoluto de Justiça.
Por fim, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá, 2 de fevereiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator